Tribunal: TJES
Processo: 5012263-10.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012263-10.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PLINIO GAVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso que busca a reforma de sentença que condenou a EDP à obrigação de remover poste instalado irregularmente na propriedade rural da parte autora, argumentando pela inexistência de configuração de ato ilícito por parte da concessionária de energia elétrica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

Recurso que visa desfazer a condenação em obrigação de fazer de remoção de poste instalado na propriedade rural do autor.

Recurso Inominado que reproduziu, minimamente, os termos da Contestação e não dialogou com os fundamentos utilizados na sentença.

Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não merece ser conhecido o recurso que não dialogou ou sequer impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020;

AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por DrLeonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012263-10.2024.8.08.0011

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: PLINIO GAVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA SATTLER SACHT DUCH

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso que busca a reforma de sentença que condenou a EDP à obrigação de remover poste instalado irregularmente na propriedade rural da parte autora, argumentando pela inexistência de configuração de ato ilícito por parte da concessionária de energia elétrica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

Recurso que visa desfazer a condenação em obrigação de fazer de remoção de poste instalado na propriedade rural do autor.

Recurso Inominado que reproduziu, minimamente, os termos da Contestação e não dialogou com os fundamentos utilizados na sentença.

Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não merece ser conhecido o recurso que não dialogou ou sequer impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020;

AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que está impedido de realizar obras de melhoria em seu imóvel rural em razão de poste de energia elétrica instalado de forma irregular na parte frontal de sua propriedade. Em tentativa de resolução extrajudicial, obteve a informação da concessionária de energia elétrica de que teria que arcar com os custos do deslocamento do poste. Requereu, cautelarmente, a remoção ou deslocamento do poste por parte da EDP, sob pena de multa, e no mérito a confirmação da antecipação de tutela.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DETERMINAR que a requerida proceda à remoção do poste objetos desta demanda, que está alocado dentro da propriedade do autor situado na (São Braz, s/nº, Zona Rural, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP: 29.327-000), arcando com todos os custos a ela inerentes, no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias úteis a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa única que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), sem prejuízo de arbitrar outra multa e distinta, contudo, majorada em caso de recalcitrância ou demora no atendimento deste comando.

Nas razões recursais, a recorrente reproduziu, minimamente, a argumentação de inobservância de direito autoral em suas razões, sustentando a inexistência de ato ilícito. Pleiteou a reforma da sentença com o julgamento de improcedência do pedido autoral.

Em petição do ID 13458489, a EDP comprova o cumprimento da obrigação de fazer, sem prejuízo do julgamento desta irresignação recursal.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua Contestação e não impugnou especificamente a sentença recorrida.

Tanto é que as razões recursais se restringem a alegar a inexistência de ato ilícito, com base no art. 110, IV, da Resolução nº 1000/2021/ANEEL.

Assim agindo, a recorrente não enfrentou os fundamentos da decisão recorrida, tampouco dialogou com as razões nela adotadas, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Com isso, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que "se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Portanto, de ofício, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, de ofício,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, com a devida vênia, divirjo para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos apresentados nas razões recursais, ainda que reiterativos da contestação, demonstram de forma minimamente suficiente a intenção de reforma da sentença (AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/10/2018).

No caso em exame, verifica-se que a parte requerida/recorrente impugna expressamente trechos da sentença, especialmente quanto à inexistência de ato ilícito a justificar a manutenção da obrigação de fazer imposta (ID 13289731, págs. 03/04). Assim, entendo superada a preliminar, com o devido respeito ao entendimento da eminente Relatora.

Superada a admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

Trata-se de relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia gira em torno da responsabilidade pela remoção de poste de energia elétrica instalado dentro do terreno do autor, em local que restringe o exercício regular do direito de construir.

Conforme bem pontuado na sentença, restou demonstrado que o equipamento encontra-se instalado no interior da propriedade do autor. Ainda que a requerida sustente a regularidade da instalação, as imagens juntadas aos autos revelam o contrário, evidenciando a colocação indevida do equipamento dentro do imóvel.

Ademais, a jurisprudência nacional tem reconhecido a obrigação das concessionárias de remover equipamentos que obstaculizam o pleno exercício da propriedade, sem custos ao consumidor, quando a situação não decorre de escolha ou conveniência do usuário, mas sim de necessidade objetiva e legítima. Destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADO NO MEIO DA CALÇADA E PRÓXIMO AO PORTÃO DE GARAGEM DO IMÓVEL DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. I - Na origem, trata-se de
ação de obrigação de fazer, objetivando a condenação de concessionária de energia elétrica a realocar poste de energia elétrica instalado em local inadequado, sem ônus para o autor
. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, para julgar procedente o pedido do autor. II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Entretanto, mesmo com o reconhecimento da inconstitucionalidade do citado dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal e ainda que ele não seja aplicado, o sistema legal vigente, em especial
a legislação federal que rege a concessão de serviços públicos, autoriza a conclusão segundo a qual os custos pela remoção de poste de energia elétrica devem ser suportados pela concessionária de serviços públicos nas hipóteses em que houver restrição ao uso regular da propriedade
. Frise-se que o art. 1º da referida Lei, o qual não foi atingido pela aludida declaração de inconstitucionalidade, estabelece que as concessionárias, que exploram o fornecimento de energia elétrica, priorizarão a colocação dos postes de sustentação à rede elétrica nas divisas do lotes de terrenos das áreas urbanas. No caso dos autos, as fotografias de fl. 16 demonstram que o poste de energia elétrica está instalado no meio da calçada, em frente ao portão da garagem do imóvel do autor e a uma distância informada de dois metros e meio da divisa do imóvel situado à direito do seu de quem olha a partir da rua, encontrando-se, portanto, totalmente inapropriado e irregular (fls. 134-135).
Com efeito, o poste instalado em frente ao portão da garagem do imóvel dificulta o acesso, prejudicando o uso do bem e colocando em risco a segurança de seus moradores ante a proximidade do poste à residência. Nessas circunstâncias, não é razoável imputar ao requerente os custos pela remoção
de um poste que foi instalado pela concessionária em local totalmente irregular e que prejudica a adequada fruição do imóvel do autor, especialmente quando este não deu causa à equivocada localização do poste (fls. 136)." III - Nesse sentido, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." IV - Ademais, é incabível o recurso especial porquanto eventual violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de norma infralegal, o que foge à competência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.524.223/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/5/2020; AgInt no AREsp 1.552.802/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/4/2020; AgInt no REsp 1.652.475/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2019; AgInt no REsp 1.724.930/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/8/2018; AgInt no AREsp 1.133.843/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 27/3/2018; REsp 1.673.298/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017. V - Agravo interno improvido. (
AgInt no AREsp 2279268
/ SP; Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento
12/06/2023
). (destaquei)

Ação de obrigação de fazer julgada improcedente -
Poste padrão instalado na frente da propriedade do autor - Pedido de remoção
- Alegação de que é obrigação do consumidor custear a obra - Aplicação do art. 2º da Lei Estadual nº 12.635/07 e artes. 6º "caput" e § 1º da Lei n. 8.987/95 -
Poste posicionado no meio da entrada da garagem e não na divisa do imóvel Direito de uso garagem livre de obstáculos
- Dever legal de regularidade eficiência e segurança e cortesia na sua prestação descumpridos -
Reconhecimento de que a obrigação deve ser cumprida pela ré sem qualquer ônus ao consumidor
- Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1024063-45.2018.8.26.0001; Relator: Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/03/2020). (destaquei)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de Serviços. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade invocada em contrarrazões. Inocorrência. Mérito.
Remoção e adequação de poste de energia elétrica instalado em local inapropriado e irregular, colocando em risco a segurança das pessoas ante a proximidade do poste à edificação, que limita ou impossibilita o pleno exercício do direito de propriedade, sem ônus ao Consumidor. Entendimento do C. STJ e Precedentes desta C. Câmara
. Prequestionamento. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000562-33.2022.8.26.0030; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Apiaí - Vara Única; Data do Julgamento: 25/09/2024; Data de Registro: 25/09/2024) (TJSP; AC 1000562-33.2022.8.26.0030; Apiaí; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 25/09/2024) (destaquei)

A permanência do equipamento dentro da área particular representa limitação indevida ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), sendo legítima a determinação judicial de remoção, sem qualquer encargo ao consumidor.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Estado
:“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

Ante o exposto, voto para
conhecer
do recurso interposto pela requerida e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a inexistência de verba condenatória.

É como voto.